Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717694-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento provisório de sentença no 0708448-60.2021.8.07.0018, movido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP, indeferiu a impugnação, reputando correta a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios (ID 124816675, origem). Em suas razões (ID 35868524), narra se tratar de cumprimento de sentença provisório, movido em seu desfavor, em que a exequente objetiva receber os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na ação n. 0700797-11.2020.8.07.0018. Afirma ter apresentado, no processo principal, petição de desistência do recurso especial, que, até a presente data, não foi homologada pelo Ministro relator. Ocorre que, não obstante a inocorrência do trânsito em julgado, entendeu o julgador a quo pela ausência de pagamento voluntário, fazendo incidir multa e juros de mora. Acrescenta que, nos termos do art. 85, §16, do CPC, quando os honorários forem fixados em valor certo, os juros de mora incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Assim, ressalta não se opor ao levantamento do depósito consignado, sem a inclusão de juros moratórios e multa de 10%. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo parcial, tão somente para impedir a inserção da multa, dos juros de mora e dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 523, §1o, do CPC. No mérito, a reforma do decisum. Por meio do despacho de ID 35942191, o agravante foi intimado a apresentar a guia de custas correspondente ao comprovante bancário anexado, o que foi feito em 36137713. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a impugnação, pois correta a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios (ID 124816675, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia não reputo presentes os pressupostos autorizadores da medida. O Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, destacou não ter havido caução equivalente ao valor devido, mas mera tentativa de compensação para extinguir a obrigação. Assim, em sede de cognição sumária, diante da ausência de caução suficiente e idônea, aparenta correta a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor devido, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Ademais, não se evidencia a urgência do pleito, uma vez que o magistrado condicionou a transferência do valor penhorado à preclusão do decisum, o que afasta o risco imediato ao resultado útil do processo. Desse modo, pode a questão ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator